Tribunal: CARF
Processo: 15165.722669/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722669/2015-35
ACÓRDÃO
9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLAMOM-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RESQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Especial que não preenche qualquer dos requisitos formais e
materiais de admissibilidade não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3201-005.523, de 24 de julho de 2019, que, ao julgar Recurso Voluntário
dos contribuintes (principal e solidários), decidiu, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/12/2011
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA CONSUMIDA, NÃO
LOCALIZADA OU REVENDIDA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, mediante fraude ou simulação, infração punível com a pena de
perdimento, que é substituída por multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria
importada caso tenha sido entregue a consumo, não seja localizada ou tenha sido
revendida.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO
PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-Lei
no 37/66.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO
PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATOS.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie e/ou são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com infração de lei, os sócios administradores de pessoas jurídicas.
Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66 e 135, caput e inciso III do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/12/2011 IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
QUALIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
3
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO - ART. 23, V, §§ 1o E 3o, DL No 1.455/76.
MULTA POR CESSÃO DE NOME EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR - ART.
33, LEI No 11.488/2007. CAUTELA NA TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
CONFLITO MORAL DAS PENALIDADES NA LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
Apesar de se tratar de bens jurídicos distintos, a aplicação da multa substitutiva
de perdimento, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
cumulada com a multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, se mostra excessiva para o caso onde
não se discute, sendo reconhecida a interposição. A aplicação de ambas as
penalidades dá sinais de conflito moral, punindo com maior gravidade o
importador ostensivo ao invés do real adquirente verdadeiro interessado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 09/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 95 DO DECRETOLEI No 37/1966.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
Aplicação da Súmula Carf no 2.
A discussão travada diz respeito a Auto de Infração lavrado para a imposição de
multa equivalente ao valor aduaneiro em decorrência da substituição da pena de perdimento
aplicada com fundamento no art. 23, inciso V, c/c o §3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de
1976.
A Autuação foi lavrada em face de GMC TRADE – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MADEIRAS LTDA (importadora, devedora principal) e CLAMON IND. DE MÓVEIS LTDA. (real
adquirente, solidária).
Foram arroladas como solidárias as seguintes Pessoas Físicas: Gustavo Scabello
Milazzo (sócio administrador da GCM Trade); Cristiane de Fátima Leal Milazzo (sócia não
administradora da GCM Trade); João Mario Fortunato (sócio administrador da Clamom) e Izabel
Fortunato (sócia não administradora da Clamom).
A exigência foi questionada pelos autuados e o lançamento, assim como a
responsabilidade solidária, foram integralmente mantidos pela DRJ.
Interposto Recurso Voluntário a este CARF, foi parcialmente reformada a decisão da
DRJ para excluir a responsabilidade tributária da GMC TRADE – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MADEIRAS LTDA (importadora, devedora principal) e das Pessoas Físicas Gustavo Scabello Milazzo
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
4
(sócio administrador da GCM Trade); Cristiane de Fátima Leal Milazzo (sócia não administradora
da GCM Trade) e Izabel Fortunato (sócia não administradora da Clamom).
A exclusão da responsabilidade da GMC TRADE – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MADEIRAS LTDA (importadora, devedora principal) e, consequentemente, de seus sócios Gustavo
Scabello Milazzo (sócio administrador da GCM Trade)e Cristiane de Fátima Leal Milazzo (sócia não
administradora da GCM Trade) se deu sob o entendimento de que esta Pessoa Jurídica apenas
estaria sujeita à multa por cessão indevida de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, não
podendo ser cumulativa com a multa aqui exigida, qual seja a multa substitutiva do perdimento,
prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o do DL no 1.455/76, aplicável apenas ao real adquirente das
mercadorias.
Já a Pessoa Física Izabel Fortunato (sócia não administradora da Clamom) teve sua
responsabilidade excluída por não deter poder de gerência da sociedade e não ter sido indicado
pela Fiscalização a prática de qualquer ato com infração à lei.
Ao fim, o lançamento foi mantido apenas em face da CLAMON IND. DE MÓVEIS
LTDA. (real adquirente, solidária) e seu sócio administrador João Mario Fortunato.
Após a prolação do acórdão houve oposição de Embargos de Declaração pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, que foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes,
para esclarecer a omissão quanto ao provimento ao recurso do Sr. Gustavo Scabello Milazzo,
elucidando que a exclusão da sua responsabilidade seria decorrência lógica da própria exclusão de
responsabilidade da empresa da qual era sócio (GMC Trade).
Foi
interposto
Recurso
Especial
pela
Fazenda
Nacional
questionando
exclusivamente a exclusão dos devedores solidários pessoas físicas não administradoras (Fátima
Leal Milazzo e Izabel Fortunato), indicando como paradigma o acórdão no 101 -96745, Data da
Sessão: 28/05/2008, do antigo Conselho de Contribuintes, que “assentou que carece competência
ao órgão julgador (na época Conselho de Contribuintes, hoje CARF) para afastar a
responsabilidade pessoal das pessoas físicas”. Afirma a Procuradoria que o paradigma “é claro no
sentido de dizer que isso não é competência do CARF (ex-conselho de contribuintes), eis que é
matéria que diz respeito à execução fiscal, portanto, no âmbito da Procuradoria da Fazenda
Nacional).”
Em despacho, o Recurso Especial não foi admitido em razão do seu anacronismo e
ausência de similitude fática, uma vez que o paradigma julgou a responsabilidade pelo crédito
tributário devido relativo ao IRPJ, PIS, Cofins e CSLL.
Foi interposto Agravo que acolheu o seguimento do Recurso Especial por entender
que a “discussão toma como premissa que a fiscalização é competente para propor a
responsabilização de terceiros seja com base no CTN ou na legislação aduaneira”, o que bastaria
para a comprovação da divergência.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
5
Não consta dos autos a juntada de contrarrazões, muito embora em petições de fls.
553, apresentada por Izabel Fortunato e fls. 561, por Cristiane de Fátima Leal Milazzo, sejam
trazidas razões pela negativa de conhecimento e provimento do Recurso Especial fazendário.
Não houve interposição de Recursos pelos Contribuintes em razão da manutenção
do lançamento em face da CLAMON IND. DE MÓVEIS LTDA. (real adquirente, solidária) e seu sócio
administrador João Mario Fortunato.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A matéria de direito em debate diz respeito à responsabilização solidária das sócias
não administradoras, sendo apontado como dispositivo legal interpretado de forma divergente o
art. 124, I do CTN.
De acordo com as razões recursais, enquanto o “acórdão ora recorrido entendeu de
ADENTRAR NA ANÁLISE DO MÉRITO da atribuição de responsabilidade solidária atribuída às
pessoas físicas”, o acórdão paradigma “assentou que carece competência ao órgão julgado (na
época Conselho de Contribuintes, hoje CARF) para afastar a responsabilidade pessoal das pessoas
físicas”.
Todavia, entendo que o recurso especial fazendário não preenche condições
mínimas de admissibilidade, sejam formais ou materiais, pelas seguintes razões:
(i)
Não houve indicação do prequestionamento da matéria impugnada, qual
seja, a competência do órgão julgador para analisar matéria afeita à
atribuição de responsabilidade solidária (art. 67, §5o do RICARF/2015);
A ementa do acórdão paradigma transcrita no recurso especial diz que “nos
recursos voluntários interpostos por pessoas arroladas na condição de responsáveis solidárias pelo
crédito tributário, são conhecidas e julgadas somente as razões de defesa distintas do mérito da
atribuição de responsabilidade”, situação que não encontra qualquer correlação com a matéria
ora em debate.
O Acórdão recorrido entendeu que “as sócias Cristiane e Izabel não detém poder de
gerência em suas respectivas empresas, o que faz presumir que não comandaram a prática de
infrações” e, quanto à sócia Cristiane de Fátima Leal Milazzo, há que se acrescentar o fato de que
a própria pessoa jurídica da qual era sócia (GCM Trade) foi excluída da autuação.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
6
Destaco que não obstante a oposição de Embargos de Declaração, esta matéria não
foi aventada.

(ii)
Não houve demonstração analítica dos pontos divergentes, limitando-se a
transcrever a ementa do acórdão paradigma (art. 67, §8o do RICARF/2015);
A mera transcrição da ementa não se presta a necessária demonstração analítica da
divergência jurisprudencial arguida.

(iii)
O acórdão indicado como paradigma é anacrônico, posto que proferido em
contexto jurisprudencial já ultrapassado no âmbito deste CARF;
O acórdão indicado como paradigma, proferido em 2008, aduz que a corte
administrativa não possuiria competência para examinar o mérito das alegações de
responsabilidade solidária, devendo esta matéria ser atacada exclusivamente na via judicial
(execução fiscal).
Tal entendimento não possui qualquer consonância com inúmeros julgados deste
CARF que adentram especificamente a responsabilidade solidária em lançamentos fiscais
(aduaneiros e tributários), inclusive com a edição de diversas súmulas nesse sentido.
A Súmula CARF no 71, de 10/12/2012, espanca qualquer dúvida a esse respeito:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, inviável a indicação de tal paradigma.

(iv)
Não há similitude fática
O acórdão recorrido examinou a responsabilidade solidária das Pessoas Físicas
(Fátima Leal Milazzo e Izabel Fortunato) a partir da verificação infração a norma de natureza
aduaneira, sem qualquer impacto tributário, ao passo que o acórdão paradigma examinou
lançamento tributário de IRPJ, ao PIS, à CSLL e à Cofins.

(v)
Não há divergência jurisprudencial estabelecida
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.366 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15165.722669/2015-35
7
O acórdão recorrido examinou a responsabilização de pessoas físicas sócias não
administradoras com fundamento no art 95, I do DL 37/66 (legislação aduaneira) adentrando ao
mérito da controvérsia, enquanto o acórdão paradigma examinou a responsabilidade de sócios
administradores (art. 135 do CTN), sem adentrar ao mérito, aduzindo que esta matéria apenas
poderia ser objeto de debate em sede de Execução Fiscal.

(vi)
Existência de fundamento autônomo não atacado quanto à sócia Cristiane
de Fátima Leal Milazzo (sócia não administradora da GCM Trade)
O Acórdão recorrido entendeu que “as sócias Cristiane e Izabel não detém poder de
gerência em suas respectivas empresas, o que faz presumir que não comandaram a prática de
infrações”.
Contudo, quanto à sócia Cristiane de Fátima Leal Milazzo, há que se acrescentar o
fato de que a própria pessoa jurídica da qual era sócia (GCM Trade) foi excluída da autuação, o
que, por exercício basilar de lógica, constitui fundamento autônomo para a sua exclusão da lide,
como destacado pela il. Relatora do Acórdão em Embargos de Declaração proferido no presente
feito.

Diante de todo exposto, entendo que o recurso fazendário não merece
conhecimento.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 576
DF CARF MF
Original